Tribunal: TJSP
Processo: 1004575-14.2022.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - DELEGACIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Pedido de emissão de Documento Básico de Entrada (DEB) - Regularização de registro cadastral da empresa perante o Fisco e a JUCESP - Demora injustificada que representa restrição ao exercício da atividade econômica da empresa - Precedentes do TJSP -Elementos infralegais que não podem

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - DELEGACIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Pedido de emissão de Documento Básico de Entrada (DEB) - Regularização de registro cadastral da empresa perante o Fisco e a JUCESP - Demora injustificada que representa restrição ao exercício da atividade econômica da empresa - Precedentes do TJSP -Elementos infralegais que não podem tolher o direito ao exercício das atividades econômicas -Sentença concessiva da ordem de segurança mantida.
Recurso oficial desprovido.